Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANETE MARIA PAZ DA MATA - CPF: 559.156.121-72 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A transferência de valores entre contas bancárias de titularidade do próprio beneficiário não descaracteriza a natureza alimentar de proventos previdenciários.

É admissível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora parcial de rendimentos de natureza alimentar, desde que limitada a percentual razoável que preserve a subsistência do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1001799-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA

AGRAVADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
-
ativo
,
interposto por
JOANETE MARIA PAZ DA MATA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010036-95.2019.8.11.0015, ajuizado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a conversão da quantia constrita em pagamento parcial da dívida e a posterior expedição de alvará em favor do exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, que é pessoa idosa, hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, fazendo
jus
à justiça gratuita, a qual requer seja expressamente reconhecida no âmbito recursal, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destacando a presunção de hipossuficiência decorrente do patrocínio pela Defensoria Pública.

No mérito, alega que a decisão agravada incorreu em equívoco na apreciação do conjunto probatório, ao concluir pela inexistência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram de forma clara e objetiva que a quantia constrita decorre exclusivamente do benefício previdenciário percebido pela agravante, constituindo sua única fonte de subsistência, razão pela qual estaria protegida pela regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que o simples fato de o benefício previdenciário ser inicialmente creditado em determinada conta bancária e, posteriormente, transferido para outra conta de sua titularidade, utilizada para o pagamento de despesas essenciais, não tem o condão de descaracterizar a natureza alimentar da verba, permanecendo íntegra a proteção legal contra atos constritivos.

Sustenta, nesse sentido, que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada ao concluir que os valores bloqueados não estariam vinculados ao benefício previdenciário, limitando-se a observar que a constrição recaiu sobre conta diversa daquela em que o benefício é originalmente depositado.

A agravante destaca, ainda, que o montante bloqueado é modesto, inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, circunstância que, por si só, reforçaria a incidência da impenhorabilidade, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a proteção de valores depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, desde que preservada a finalidade de subsistência do devedor.

Argumenta que a manutenção da constrição judicial viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, por comprometer diretamente sua capacidade de prover alimentação, moradia, saúde e demais despesas básicas, caracterizando situação de manifesta urgência.

Com base nisso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de
Processo Civil, para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente e definitiva liberação da quantia em seu favor, bem como pela condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observados os parâmetros legais (Id. 341759352).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
23
/
01
/
202
6
, por esta Relatoria
,

para determinar a liberação dos valores bloqueados que excedam o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de natureza salarial da agravante, mantendo-se a constrição apenas nesse limite, até ulterior deliberação deste órgão julgador

(
I
d.
342086861
).

Em contraminuta, a parte agravada a
duz que o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar decisão proferida nos autos de origem, a qual, em razão da condenação da agravante por litigância de má-fé, determinou o bloqueio do valor de R$1.027,94 (mil e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) existente em conta bancária da Caixa Econômica Federal, por meio do sistema SISBAJUD.

Alega o agravado que a agravante sustenta ser pessoa idosa e beneficiária de proventos previdenciários, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por possuírem natureza alimentar, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tendo juntado extratos bancários com o propósito de demonstrar a origem dos recursos.

Contudo, afirma a instituição financeira que não houve comprovação suficiente da natureza alimentar da quantia bloqueada, razão pela qual não se poderia reconhecer a impenhorabilidade alegada.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência tem admitido a relativização da proteção conferida pelo art. 833 do CPC quando não demonstrado, de forma inequívoca, que os valores possuem efetivamente caráter salarial ou alimentar, sobretudo em hipóteses em que a conta bancária é utilizada com movimentação típica de conta corrente.

Nessa linha, defende que não restou evidenciada a verossimilhança das alegações da agravante, limitando-se
esta
a apresentar documentos unilateralmente produzidos, os quais não seriam suficientes para infirmar a decisão agravada.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão interlocutória proferida no processo de origem, bem como que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
347022881
).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 341780361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre valores bloqueados via SISBAJUD em conta bancária de titularidade da agravante, os quais
esta
sustenta possuírem natureza alimentar, por decorrerem de benefício previdenciário.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita, sob o fundamento de que não haveria prova suficiente de que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria, destacando que o benefício previdenciário seria depositado em conta mantida junto ao Banco Sicoob, enquanto o bloqueio ocorreu em conta vinculada à Caixa Econômica Federal.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Como forma de concretizar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de sustento do ser humano, consideram-se absolutamente impenhoráveis os salários e os proventos de aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil], ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, verificáveis “caso-a-caso”.

Não custa registrar, neste ponto, por relevante, que a consumação do ato de constrição judicial, nestas circunstâncias, deve prestar reverência à regra que veda a penhora de dinheiro de até o limite de quarenta salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda, ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, haja vista que “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” [
STJ
, REsp n.º 1.340.120/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18/11/2014].

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em contas bancárias de propriedade da executada, através do sistema SISBAJUD (evento n.º 203310504), que resultou na realização de bloqueio de valores, conforme se depreende do conteúdo dos extratos acostados aos eventos n.º 208430910, 208430915 e 208430916.

Na sequência dos acontecimentos, a executada manifestou sobre a constrição de valores, oportunidade em que impugnou o ato de penhora, sob o argumento de que a quantia bloqueada está abarcada pela impenhorabilidade (eventos n.º 212024653 e 212024654).

Primeiramente, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os valores bloqueados nas contas bancárias, de propriedade dos executados, são oriundos do recebimento dos proventos de aposentadoria. Os documentos que instruem a impugnação à penhora (evento n.º 212024654) atestam que a executada, de fato, recebe aposentadoria por idade, a qual é depositada junto a conta bancária mantida junto ao Banco Sicoob. O bloqueio de valores, por sua vez, recaiu na conta vinculada a Caixa Econômica Federal (evento n.º 217121766), o que evidencia que não houve a constrição do benefício previdenciário.

Com efeito, a regra de impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária possui como finalidade garantir ao devedor mecanismos de subsistência, para resguardar a sua dignidade, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. Dito isto, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente,
na hipótese concreta
, em detida análise ao processo, vislumbra-se que não existem indícios probatórios que evidenciem que os valoresbloqueados na conta bancária da executadadestinavam à garantia da sua subsistência e de seus familiares.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o seguinte precedente, que versa a respeito de situação análoga à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE INSTÂNCIA SINGELA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA 414/STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI Nº 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital na execução fiscal, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sob pena de nulidade. 2.
Embora sejam impenhoráveis os valores até
40 (quarenta)
salários mínimos
nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação
. [
TJMT
- N.U 1001609-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023] – grifos não constantes no original.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e, levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem se configura como fato constitutivo do direito dos devedores conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus da executada comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. A devedora não se desincumbiu deste ônus processual [
TJRS
– Agravo de Instrumento Nº 70080886294, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/05/2019].

Portanto, diante deste cenário,
Indefiro
o requerimento que visa a decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados nas contas bancárias de titularidade da executada. Por conseguinte,
Determino
a conversão da
quantia em dinheiro
bloqueada, objeto da penhora, em pagamento parcial da dívida.

Preclusa esta decisão
,
Expeça-se
alvará da quantia depositada no processo, em favor do exequente, que deverá informar os dados bancários para transferência do numerário.

Intime-se
o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo, apresente memória de cálculo atualizada da dívida e indique bens que compõe o patrimônio da executada, passíveis de penhora (...)”

Entretanto, da análise detida do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a agravante logrou comprovar, por meio de extratos bancários acostados aos autos (Ids. 341759353 e 341759354), que os valores bloqueados decorrem, efetivamente, de benefício previdenciário de natureza alimentar, originalmente creditado em conta mantida junto ao AGIBANK, sendo posteriormente transferido para conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, a partir da qual realiza o custeio de suas despesas ordinárias.

Tal circunstância
evidencia
, de forma objetiva, que a quantia constrita não corresponde a ativo financeiro desvinculado de finalidade alimentar, mas sim à renda mensal percebida pela agravante, destinada à sua própria subsistência, o que atrai a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...)
.
”

A circunstância de o numerário ter sido transferido entre contas bancárias de titularidade da própria executada não possui o condão de descaracterizar a natureza alimentar da verba.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a mera movimentação
bancária ou transferência interna entre contas do mesmo titular não desnatura o caráter salarial ou previdenciário da quantia, desde que demonstrada a sua origem.

Esse entendimento decorre da própria finalidade teleológica da norma de impenhorabilidade, cuja razão de ser reside na proteção da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial do devedor, impedindo que a execução judicial inviabilize a satisfação de necessidades básicas, tais como alimentação, moradia, saúde e demais despesas indispensáveis à manutenção da vida digna.

Todavia, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absolutamente intangível
, tendo em vista que a
interpretação contemporânea do referido dispositivo, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional executiva, tem admitido, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa proteção legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir a penhora parcial de rendimentos de natureza alimentar, desde que limitada a percentual moderado e razoável, apto a compatibilizar dois valores igualmente relevantes no ordenamento jurídico: de um lado, a preservação da dignidade do devedor e de seu mínimo existencial; de outro, a necessidade de conferir efetividade ao direito do credor e à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

Dessa forma, a solução que melhor atende à ponderação entre tais princípios consiste na admissão de constrição parcial dos rendimentos, preservando-se parcela substancial da verba alimentar para assegurar a subsistência do executado.

No caso concreto, revela-se adequada e proporcional a limitação da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pela agravante, percentual que se mostra compatível com a orientação jurisprudencial consolidada e que,
em tese, não compromete sua subsistência, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução.

Assim, demonstrada a origem alimentar da quantia constrita, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade da parcela excedente, mantendo-se a constrição apenas no limite de 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos percebidos pela agravante.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE PARCIAL. ABONO SALARIAL.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária da agravante, oriundos de abono salarial, auxílio maternidade e eventual quinhão hereditário, no cumprimento de sentença referente a débitos de mensalidades de plano de saúde.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o valor bloqueado em conta da agravante é absolutamente impenhorável, por ter natureza alimentar (abono salarial);

(
ii
) se a demora no saque desses valores descaracteriza sua finalidade essencial;

(
iii
) se é admissível a relativização da impenhorabilidade para satisfação parcial da dívida;

(
iv
) se há excesso de execução que justifique a nulidade da penhora;

(v) se é cabível a penhora sobre verbas decorrentes de direitos discutidos em outros processos.

Razões de decidir

3. O abono salarial possui natureza alimentar e, por isso, em regra, é protegido pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

4. Contudo, o valor permaneceu depositado por mais de três meses sem movimentação, o que permite sua constrição parcial, sem violação ao mínimo existencial.

5. A jurisprudência autoriza a penhora de até 30% sobre rendimentos de natureza salarial, desde que garantida a subsistência do devedor.

6. A penhora no rosto dos autos de ações judiciais em que a agravante figura como parte credora é legítima, especialmente diante do saldo remanescente da dívida e da ausência de indicação de meios alternativos para sua quitação.

7. Não há interesse processual sobre a alegação de excesso de execução, uma vez que já foi reconhecida e determinada a retificação do valor remanescente da verba em execução pelo juízo de origem.

8. A alegação de impenhorabilidade de verbas referentes a auxílio-maternidade e herança não se sustenta, na medida em que o percentual penhorado não compromete o mínimo existencial e encontra respaldo na legislação processual.

Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para limitar a penhora a 30% do valor de R$ 1.412,00, referente ao abono salarial da agravante, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. É possível a penhora parcial de valores de natureza alimentar, desde que respeitado o mínimo existencial e observadas as peculiaridades do caso concreto.

2. A penhora no rosto dos autos é cabível quando existente saldo remanescente da dívida e não demonstrado outro meio eficaz de adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e § 2º; art. 854, § 5º; art. 860. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022; STJ,
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 19.12.2014; TJMT, AI 1037284-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.
”

(N.U 1041147-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA –
ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES MENOS GRAVOSAS – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR –
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017).
”
(N.U 1021405-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a constrição judicial recaia apenas sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de natureza previdenciária percebidos pela agravante, liberando-se o montante que exceder tal limite, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026